Tribunal: STF
Processo: RE 1575008
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Goiânia, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. TEMA 865 DO STF. PREMISSA EQUIVOCADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Incide em premissa equivocada a alegação de submissão dos autos ao regimente de precatório, com base na aplicação ou não do Tema 865 do STF, haja vista que, essa Câmara firmou posicionamento sobre a não aplicação da matéria ao presente caso, por não tratar-se de desapropriação. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 5364530.30.2024.8.09.0051, Primeira Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do TJGO, Relator Desembargador Gilberto Marques Filho, j. 16/7/2024)



    Submetido a juízo de retratação considerado o Tema 865/STF, foi mantido o acórdão:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE ACORDO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O TEMA 865 DO STF. JUÍZO DE NÃO RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Não se aplica a sistemática do Tema 865 do STF ao cumprimento de sentença decorrente de ação de obrigação de fazer, proposta com o objetivo de compelir o ente público ao adimplemento de termo de acordo celebrado voluntariamente entre as partes. 2. A controvérsia não decorre de desapropriação judicial ou indireta, mas da execução de obrigação assumida pela municipalidade, mediante avença administrativa destinada à indenização de benfeitorias realizadas em área pública. 3. O próprio Tribunal, ao apreciar o reexame necessário, qualificou a ação de origem como obrigação de fazer, sem impugnação da parte interessada. 4. Inexistindo contrariedade à tese firmada em repercussão geral, afasta-se o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do CPC. Juízo de Retratação Rejeitado. Acórdão Mantido. (Juízo de Retratação no Agravo de Instrumento n° 5364530- 30.2024.8.09.0051, Primeira Turma da 3ª Câmara Cível do TJGO, Relator Juiz Gilmar Luiz Coelho, j. 28/5/2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão em sede de juízo de retratação, in verbis:



    “Conforme relatado, trata-se de juízo de retratação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de aparente divergência entre o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (evento nº 21) e a tese firmada no Tema nº 865 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, verifica-se que a controvérsia discutida na origem decorre de cumprimento de sentença oriunda de ação de obrigação de fazer, e não de ação de desapropriação, como equivocadamente sustenta o recorrente.



    Pois bem.



    Contudo, após nova análise, reafirmo os fundamentos do voto anteriormente proferido e não vislumbro hipótese de retratação, pelos seguintes motivos:



    Natureza da ação de origem: trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de obrigação de fazer, proposta com o objetivo de compelir o Município de Goiânia ao adimplemento de valores estipulados em Termo de Acordo administrativo celebrado entre as partes, e não de indenização judicial por desapropriação.



    Ausência de desapropriação judicial: o objeto da lide é o cumprimento do acordo celebrado voluntariamente, em sede administrativa, no qual o ente público se comprometeu a indenizar benfeitorias realizadas por famílias ocupantes de área pública, sem que houvesse, em momento algum, ajuizamento de ação expropriatória ou edição de decreto de utilidade pública voltado à desapropriação. 



    Qualificação da demanda pelo próprio Tribunal: no evento n.º 100 dos autos originários, ao apreciar o reexame necessário, esta Corte qualificou expressamente a ação como obrigação de fazer. Tal classificação não foi impugnada pelo Município naquele momento, o que evidencia sua aquiescência quanto à natureza da demanda.



    Precedente específico da Câmara Julgadora: esta 3ª Câmara Cível, inclusive em precedente relatado pelo Des. Gilberto Marques Filho, já firmou o entendimento de que o Tema 865 do STF não se aplica a ações de obrigação de fazer, conforme julgado no Agravo de Instrumento n.º 5399844-71.2023.



    Fato social reiterado: cumpre destacar que este não é um caso isolado. Em dezenas de outros processos com idêntico pano de fundo — famílias indenizadas pela ocupação de área pública — o Município de Goiânia ofereceu soluções administrativas voluntárias, consistentes na realocação em outro setor habitacional ou indenização pelas benfeitorias realizadas, mediante pactuação expressa. O Poder Judiciário passou a atuar apenas na fase de execução desses acordos, não havendo, portanto, qualquer discussão sobre desapropriação formal.



    Cláusula expressa do Termo de Acordo: conforme consta da cláusula segunda do instrumento pactuado, a ocupação da área pública pelo Município somente se daria após o pagamento da indenização acordada, o que afasta qualquer possibilidade de ocupação compulsória ou arbitrária apta a caracterizar desapropriação indireta.



    Diante desse contexto, resta inequívoco que a controvérsia jurídica discutida nos autos não se insere na hipótese tratada pelo Tema 865 do STF, razão pela qual não há que se falar em retratação deste juízo.”



    Verifica-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações de fazer ou não fazer, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”(RE 573872, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11-09-2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1340562 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 03.12.2021)



    “Suspensão de liminar. Município de Iturama/MG. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Revitalização de espaços e praças públicas. Acordo judicial homologado em juízo. Fase de cumprimento de título executivo judicial. Imposição de multa (astreintes). Possibilidade. Ausência de risco de lesão à ordem e economia públicas. 1. Alega-se que a fixação de astreintes, na fase de cumprimento de sentença definitiva, para compelir o ente municipal a cumprir a obrigação de fazer consubstanciada em título executivo judicial (dever de revitalizar praças e espaços públicos municipais) transgride o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss). 2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Precedentes (Tema nº 45/RG). 3. Possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, para compelir ao cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar (CPC, 536, § 1º). Não se trata de medida satisfativa do direito do credor, mas preventiva do risco de frustração desse direito (método de coerção). 4. Descumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa. 5. Situação inocorrente, na espécie, pois a decisão impugnada jamais determinou o pagamento de multa, apenas fixou suas condições, não havendo falar, no momento, em execução de dívida, tanto que a multa poderá ser reduzida ou, até mesmo, suprimida, a requerimento da parte ou ex officio, caso o magistrado verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária (CPC, art. 537, § 1º). 6. Suspensão denegada.” (SL 1618, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 10-05-2023)



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1499680 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1413376 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27-03-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1251920 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 29-06-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente